Tribunal: STF
Processo: RE 1367161
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de Catanduva/SP, MARTA MARIA ESPÍRITO SANTO LOPES, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 6.061, de 15 de maio de 2020, de autoria parlamentar, a qual dispõe sobre o critério a ser adotado para matrícula de alunos nas unidades de ensino infantil e fundamental no Município de Catanduva e dá outras providências.



    Eis o teor da norma impugnada:



    “LEI Nº 6.061, DE 15 DE MAIO DE 2.020



    DISPÕE SOBRE O CRITÉRIO A SER ADOTADO PARA MATRÍCULA DE ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



    (Projeto de Lei nº 07/2020 - Vereador Maurício Gouvea)



    DR. LUIS CARLOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO: Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no inciso IV, do artigo 32, combinado com o § 8º, do artigo 55, da Lei Orgânica do Município de Catanduva, promulga a seguinte Lei:



    Art. 1º Fica instituído no município de Catanduva, o critério a ser adotado para efeito de obtenção de vaga ou matrícula que deverá ser feito sem distinção de idade, nas unidades de ensino infantil e fundamental perante a Secretaria Municipal de Educação, onde será considerado as unidades de ensino próximas ao endereço residencial ou do trabalho dos pais ou responsáveis.



    Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação fica obrigada a disponibilizar aos pais ou responsáveis, a escolha do local, levando em consideração o endereço residencial da família e ou endereço do trabalho dos pais, para escolha dos mesmos.



    Art. 2º A presente Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.



    CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, AOS 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2020”.



    Na petição inicial, a autora alega a inconstitucionalidade formal da lei, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo deflagar projeto de lei que verse sobre Administração Municipal. Aponta, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Ao final, requer a concessão de medida cautelar para suspensão da norma local ora em debate, bem como a declaração de sua integral inconstitucionalidade. 



    O Tribunal de origem, em que pese tenha afastado o alegado vício de iniciativa da norma municipal, julgou procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade da Lei 6.061/2020, do Município de Catanduva-SP, por violação ao princípio da separação dos poderes, bem como aos artigos 5º; 47, inciso XIV; e 144 da Constituição Estadual, ao fundamento de que compete ao Poder Executivo a gerência das questões administrativas do Município. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 3):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



    Lei n° 6.061, de 15.05.20, de autoria parlamentar, dispondo sobre o critério a ser adotado para matrícula dos alunos nas unidades de ensino infantil e fundamento no município de Catanduva. 



    Vício formal de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. 



    Vício material. Critério para matrícula no ensino público no município (art. 19. Obrigação imposta à Secretaria Municipal de Educação (art. 2°). Organização e gestão administrativas. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios da 'reserva de administração' e da separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Precedentes. 



    Ação procedente.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5), com fundamento no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao julgar procedente a ação direta, violou os artigos 2º e 84, VI, da Constituição Federal (reproduzidos pelos artigos 5º e 47, XIV, da Constituição do Estado de São Paulo), “na medida em que amplia o entendimento do que configura reserva da administração nos termos do ordenamento constitucional e, portanto, campo imune à atuação legislativa, imiscuindo o papel do Poder Legislativo” (Vol. 5, fl. 4).



    Afirma, também, violação ao entendimento fixado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 917 da repercussão geral, segundo o qual “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    Destaca que, “ao contrário do afirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não se cuidou de indevida ingerência do legislativo na esfera própria do Executivo, mas sim no desenho inicial de um política pública ampla, o que não é campo defeso à ação do Parlamento” (Vol. 5, fl. 8).



    Pondera que, diferentemente do entendimento formulado no acórdão recorrido, “não se capta do diploma legal a inscrição de atribuições ou competências a órgãos públicos do Poder Executivo, pois, a referência nela contida à Secretaria da Educação foi realizada apenas para regulação do processo administrativo de admissão” (Vol 5, fl. 10)



    Defende a inexistência de invasão à reserva da administração, ao argumento de que a lei em debate “não diz como a Administração deve viabilizar a matrícula nas unidades de ensino”, ou seja, “não cuida da implementação da política pública, mas apenas de sua previsão. Logo, não invade a seara própria da Administração Pública” (Vol. 5, fl. 10).



    As razões recursais foram sintetizadas nos termos da seguinte ementa (Vol. 5, fl. 2):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUOONAUDADI DA LEI N. 6.061, DE 15 DE MAIO DE 2020, DO MUNICÍPIO CATANDUVA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS PARA MATRÍCULA DE ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. PROCESSO LEGISLATIVO. ADMISSÃO AO SERVIÇO PÚBLICO DE ENSINO. INICIATIVA PARLAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. ACÓRDÃO QUE OS ARTS. 2º E 84, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Lei do iniciativa parlamentar estabelecendo critérios para a matrícula de alunos nas unidades de ensino infantil e fundamental não invade a reserva da Administração nem a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, ao disciplinar em termos genéricos a admissão ao serviço público de ensino. 



    2. Julgado que conferiu interpretação equivocada ao princípio da separação de poderes. Iniciativa legislativa de norma que delineia política pública, sem ingressar na disciplina da forma de organização da prestação de serviços públicos, tal qual se verificou no caso em tela, está em consonância com o princípio constitucional. Inexistência de qualquer invasão à esfera própria do Poder Executivo, ao contrário do decidido pelo julgado recorrido. Julgado que contraria a essência do TRG 917. 



    3. Violação aos art. 2º e 84, VI, do CF/88”.



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a ação, declarando, por consequência, a constitucionalidade da Lei Municipal 6.061, do Município de Catanduva-SP.



    Intimada, a prefeita não apresentou contrarrazões (Vol. 6, fl. 3).



    Admitido o RE, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 7).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não comporta provimento.



    Conforme relatado, a presente demanda trata de Recurso Extraordinário interposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de Catanduva/SP, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 6.061, de 15 de maio de 2020, de autoria parlamentar, a qual dispõe sobre o critério a ser adotado para matrícula de alunos nas unidades de ensino infantil e fundamental no Município de Catanduva e dá outras providências.



    O Tribunal de origem, por maioria, julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade da norma local, pelos seguintes fundamentos (Vol. 3, fl. 3):



    “A Prefeita alegou, em síntese, vício de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes.



    Acompanho o i. Relator no afastamento do vício de iniciativa, porém entendo violado o princípio da separação dos poderes. 



    A Lei n° 6.061/20 fere a Independência e separação dos poderes ("Artigo 5° - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.") e configura inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva. 



    No âmbito local, observa com a síntese dos doutos, HELY LOPES MEIRELLES: 



    "Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta a sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já dissemos - e convém se repita - que o Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da Administrado e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental" (grifei - "Direito Municipal Brasileiro" - 2013 - 17ª ed. - Ed. Malheiros- Cap. XI- 1.2.- p. 63 I ). 



    A norma local, ao estipular critérios para matrícula de alunos da rede municipal de ensino - sem distinção de idade ou próximo a residência ou local de trabalho dos pais - acarretou inequívoca ingerência em questão claramente administrativa. A prestação de serviço público deve ficar a cargo do Poder Executivo, cabendo-lhe deliberar a respeito das realizações materiais necessárias e adequadas ao atendimento das demandas da população local. Inadmissível invasão do Legislativo na questão, restando configurada violação ao princípio da separação de poderes. Em casos muito semelhantes ao desse feito o Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça acolheu pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade por invasão do Legislativo em atividade administrativa.



    […]



    Haveria, em outros termos, ofensa ao princípio constitucional da 'reserva de administração'. Ele, segundo o Pretório Excelso, "... impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo" (RE n° 427.574-ED — j. de 13.12.11 — Rel. Min. CELSO DE MELLO — DJE de 13.02.12 e ADI n° 3.343 — j. de 01.09.11 — Plenário — Rel. p/ o Ac. Min. LUIZ FUX — DJE de 22.11.11), dentre as quais se enquadra a dos autos — gerenciamento de vagas na rede municipal de ensino. 



    Diante dos aludidos vícios de inconstitucionalidade, invalida-se integralmente a Lei Municipal n° 6.061, de 15.05.20 de Catanduva, por afronta aos arts. 5º; 47, inciso XIV; 117; e 144 da Constituição Estadual”.



    O artigo 61, § 1º, da CF/1988 dispõe sobre as matérias cuja iniciativa legislativa é do Chefe do Poder Executivo. Veja-se:



    “Art. 61, CF: § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:



    I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;



    II - disponham sobre:



    a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;



    b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;



    c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



    d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;



    e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



    f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)”.



    Por sua vez, o artigo 84, VI, da CF/1988 prevê as hipóteses em que o Chefe do Poder Executivo poderá editar decretos disciplinando determinadas matérias:



    “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:



    […]



    VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



    a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



    b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)”.



    No caso concreto, a Lei 6.061/2020, do Município de Catanduva-SP, de procedência parlamentar, dispôs sobre a necessidade de instituição de critério a ser adotado nas escolas públicas municipais para a obtenção de vaga nas unidades de ensino infantil e fundamental, de forma que as crianças sejam alocadas próximas ao endereço residencial ou do trabalho dos pais ou responsáveis. Quanto ao mais, a Lei Municipal em questão trouxe a obrigatoriedade de a Secretaria Municipal de Educação disponibilizar aos pais a escolha da unidade de ensino.



    Efetivamente, o diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a órgãos da Administração Pública e na gestão de serviços públicos. 



    Dessa forma, contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como a separação de poderes.



    Esse é o entendimento que tem sido sufragado nesta CORTE, conforme os precedentes abaixo elencados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 16.768/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI QUE DETERMINA A RETIRADA DAS CANCELAS DE TODAS AS PRAÇAS DE PEDÁGIO ADAPTADAS AO SISTEMA DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO, EM TODAS AS RODOVIAS DO ESTADO. GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.245.566-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/3/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 



    1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação.



    2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados.



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.” (ADI 2733, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 3/2/2006)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 929.591-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/10/2017)



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL 14.824/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO EM RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO PARA VEÍCULOS EMPLACADOS EM MUNICÍPIOS DETERMINADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 19, III, 37, XXI, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA 



    (...) 



    3. Ao isentar determinados veículos do pagamento do pedágio em rodovias federais, a lei catarinense afetou o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de exploração de rodovias federais, contrariando o art. 37, XXI, da Carta Constitucional.



    4. Ação direta conhecida e julgada procedente.” (ADI 4382, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 19.939/2019, DO ESTADO DO PARANÁ. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DE REALIZAR O RESGATE E A ASSISTÊNCIA VETERINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ANIMAIS ACIDENTADOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão acerca da suspensão dos efeitos da Lei Estadual 19.939/2019, antes de sua vigência, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    2. A Lei Estadual 19.939/2019, do Estado do Paraná, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre “a obrigação das empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências”, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de rodovias estaduais.



    3. A lei estadual impugnada também interfere indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, ferindo, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1349609 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022)



    A propósito dos princípios constitucionais da reserva de administração e separação de poderes, o eminente Min. CELSO DE MELLO, ao relatar a ADI 776-MC, Tribunal Pleno, DJ de 15/12/2006, consignou:



    “RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    - O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, ao Poder Legislativo, sob pena de desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais.” 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente